Tribunal: TJSP
Processo: 1013096-36.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Constatado pericialmente que os danos no imóvel dos autores decorreram de infiltração proveniente do apartamento do réu, de rigor que o mesmo efetue os reparos e as obras necessárias para sanar o problema. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelos autores geraram inconteste abalo

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Constatado pericialmente que os danos no imóvel dos autores decorreram de infiltração proveniente do apartamento do réu, de rigor que o mesmo efetue os reparos e as obras necessárias para sanar o problema. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente do réu. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o apelo do réu.